Tribunal: CARF
Processo: 10983.903449/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/03/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O direito creditório objeto de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/Cofins será indeferido se o contribuinte não apresentar os documentos necessários a análise e confirmação do valor do crédito pleiteado/compensado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. PALLETS DE MADEIRA. FILME STRETCH. BIG BAGS. FITA ADEVISA. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o material de embalagem, os pallets de madeira, o filme stretch, as big bags, e a fita adesiva, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 235.
Enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, as despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quanto destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. TROCA E REFORMA DE PALETES. POSSIBILIDADE.
A reversão das glosas dos créditos com despesas de paletes se estende aos serviços de conserto de pallets e repaletização pelos mesmos critérios de essencialidade e relevância.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, CARGA/DESCARGA E INSPEÇÃO DE CONTÊINER. LOGÍSTICA PÓS-PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A análise de essencialidade e relevância não opera de forma autônoma, devendo sempre ser realizada dentro dos limites traçados pela legislação de regência. Despesas de logística pós-produção, ainda que essenciais a atividade empresarial, não geram direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido das contribuições quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/03/2012
TEMA NÃO PREQUESTIONADO. NÃO CONHECIMENTO.
O contribuinte não pode trazer um novo tema que não tenha sido questionado em recurso. Não pode ser conhecido tema não prequestionado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903449/2013-91
ACÓRDÃO
3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/03/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVA. INDEFERIMENTO.
O direito creditório objeto de pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Cofins será indeferido se o contribuinte não apresentar os documentos
necessários a análise e confirmação do valor do crédito pleiteado/compensado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
PALLETS DE MADEIRA. FILME STRETCH. BIG BAGS. FITA ADEVISA.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o
material de embalagem, os pallets de madeira, o filme stretch, as big bags,
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
2
e a fita adesiva, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda
de produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições
não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos
inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 235.
Enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, as despesas incorridas com embalagens para
transporte de produto, quanto destinadas à sua manutenção, preservação
e qualidade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. TROCA E REFORMA DE PALETES.
POSSIBILIDADE.
A reversão das glosas dos créditos com despesas de paletes se estende aos
serviços de conserto de pallets e repaletização pelos mesmos critérios de
essencialidade e relevância.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO, CARGA/DESCARGA
E INSPEÇÃO DE CONTÊINER. LOGÍSTICA PÓS-PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
A análise de essencialidade e relevância não opera de forma autônoma,
devendo sempre ser realizada dentro dos limites traçados pela legislação
de regência. Despesas de logística pós-produção, ainda que essenciais a
atividade empresarial, não geram direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota
zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido das contribuições
quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária
como suficiente para vedar o direito ao crédito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/03/2012
TEMA NÃO PREQUESTIONADO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
3
O contribuinte não pode trazer um novo tema que não tenha sido
questionado em recurso. Não pode ser conhecido tema não
prequestionado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, (i.1) para acompanhar a reversão
de glosas de créditos adotada no relatório de diligência e(i.2) para reverter as glosas de créditos
em relação a pallets, filme Stretch, sacos Big Bag, fita adesiva e troca e reforma de pallets; (ii) por
voto de qualidade, para manter a glosa créditos decorrentes de aquisições aplicadas na produção
destinada ao mercado interno em relação a (ii.1) serviço de movimentação (Cross Docking),(ii.2)
serviço de movimentação entrada/saída, (ii.3) serviço de carga/descarga paletizada/frigorificada e
(ii.4) serviço de inspeção de contêiner, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda (Relatora), que revertiam tais glosas, sendo
designada para redigir o voto vencedor nesse item a conselheira Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi; e (iii) por maioria de votos, para manter a glosa de créditos em relação a aquisições
submetidas à alíquota zero, vencido o conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, que dava
provimento.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Flavia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, substituído pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
4

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1558 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/SC que julgou improcedente nas fls. 1495 as impugnações
apresentadas na Manifestação de Inconformidade de fls 571, nos moldes do despacho decisório
de fls. 555.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 33010.84166.250213.1.1.11-
9276, transmitido em 25/02/2013, de créditos da Cofins de incidência não
cumulativa, vinculados à receita não tributada no mercado interno, apurados
no 1o trimestre-calendário de 2012, no valor de R$ 7.829.743,83.
Os créditos foram utilizados na declaração de compensação (Dcomp) no
38956.0486.280213.1.3.11- 0795. Os processos abaixo tratam da mesma
matéria fática, divididos apenas por razões processuais em processos de
ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e processos de auto de
infração, incluindo Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS de cada trimestre

Do Despacho Decisório O Pedido de Ressarcimento de que se trata foi
indeferido e a compensação a ele vinculada não homologada. Como
consequência da não homologação das Dcomp tratadas neste processo e
transmitidas na vigência da Lei no 12.249/2010, foi lavrado auto de infração
para exigência de multa isolada, tratado no processo no 11516.723711/2016-
38. Em relação ao procedimento fiscal, a Autoridade fiscal informa: que foram
utilizadas as informações contidas nos arquivos da EFD-Contribuições
transmitidos ao SPED; os créditos presentes na EFD-Contribuições, relativos às
linhas 1 a 7 das Fichas 06A e 16A do Dacon, foram apurados a partir da
totalização dos registros A170, C170, C190, C500 e D100, F100, e
correspondentes registros filhos quando foi o caso; o Dacon foi preenchido
com base nestas informações, conforme cópia da totalização das linhas 1 a 7;
as linhas 3, 4, 5 e 6 contém informações extraídas das naturezas da Base de
cálculo 3 e 4. Informa, ainda, que os fretes informados em resposta ao item 15
da intimação Seort/EAC2 no 2016/588 não contêm indicador que os identifique
como fretes de aquisições, de vendas ou de transferência e isto seria
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
5
determinante para classificação na linha 1, 2, 3, ou 7. E que, assim, a melhor
forma de tratar o assunto é pela totalização dos itens das linhas 1 a 7 e
tratamento agrupado, sendo abatidas do total informado as glosas realizadas.
Ainda, apesar da correlação entre a Natureza da Base de Cálculo na EFD-
Contribuições e as linhas no Dacon, foram totalizados os créditos das linhas 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7 das fichas 6A e 16A do Dacon e analisados em conjunto. Esta
totalização foi comparada ao somatório das informações presentes na EFD-
Contribuições com Código de Situação Tributária (CST) 56 –Operação com
Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno e de Exportação. Ressalta que nenhum outro CST relativo a
créditos básicos da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins foi encontrado
na EFD-Contribuições. E, ainda, que a contribuinte incluiu informações sobre
aluguel de bens e imóveis na EFD-Contribuições. 1. Ficha 16A do Dacon -
Aquisições no Mercado Interno - Linhas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 Da base de
cálculo dos créditos apurados em Dacon, foram glosados os valores que
seguem, que se encontram discriminados nas planilhas localizadas no arquivo
nãopaginável inserido através do Termo de Anexação de Arquivo Não-
Paginável - GLOSAS 01 trim 2012, arquivo GLOSAS 01-2012.xlsx, na planilha
correspondente. 1.1. despesas com serviços de fretes:
a) fretes contabilizados em contas cujas descrições denotam não se tratar de
aquisição de insumo ou venda, por exemplo, 132213-Imobilizado -
Máquinas e Equipamentos, 440104-Fretes Intermediários e Mov. Internas,
510580-Frete
Transf.Prod.Acabados
(UP
p/Filiais),
510581-Frete
Transf.Prod.Acabados (Entre Filiais) e outros; b) itens sem qualquer
informação de contabilização, sumariamente glosados porque não foi
comprovado o direito ao creditamento; c) dos valores totalizados nos
arquivos apresentados em resposta ao item 15 da citada intimação, foram
excluídos os valores contabilizados em contas que denotam não se tratar
de insumos; a diferença entre o total dos arquivos auxiliares fornecidos e
os itens glosados é o valor recalculado, admitido como gerador de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; 1.2. aquisição de bens
sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Aliq Zero ou NT; 1.3. aquisições
de bens não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art. 8o,
§4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de março de
2004; 1.4. aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de
insumo, conforme o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa
SRF no 404, de12 de março de 2004; 1.5. aquisição de bens adquiridos com
suspensão das contribuições: sem direito a crédito regular (alíquota de
1,65% ou 7,6% ) por força das Leis 12.058/2009 e 12.350/2010, INs RFB
977/2009 e 1.157/2011, que determinam suspensão obrigatória nestes
casos. 2. Ficha 16A – Crédito Presumido Atividade Agroindustrial Linha 22 –
Ajustes Positivos de Créditos Linha 23 – (-) Ajustes Negativos de Crédito
Linha 25 – Calculados sobre Insumos de Origem Animal Linha 26 –
Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal Linha 27 – Ajustes Positivos
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
6
de Créditos Linha 28 – Ajustes Negativos de Créditos Em relação à linhas
do Dacon analisadas a autoridade fiscal: informa o que a contribuinte
informou nas linhas 22.Ajustes Positivos de Créditos e 23.Ajustes
Negativos de Créditos; informa que na análise dos valores dos créditos das
linhas 23, 25, 26, 27 e 28 foram verificadas as informações relativas aos
itens de notas fiscais que informadas CST 66 na EFDContribuições;
acrescenta que, a fim apurar corretamente os tributos a pagar, uma vez
que as vendas realizadas com suspensão também exigiam o estorno dos
créditos presumidos porventura creditados, a contribuinte preencheu as
linhas 22, 23, 27 e 28 para ajustar o valor do crédito presumido ao valor
que entendia correto; diz, ainda, que houve creditamentos que a própria
contribuinte admite incorretos com alíquota de 7,6% ou 4,56% (Cofins) e
1,65% ou 0,99% (PIS/Pasep) quando deveriam ter ocorrido com alíquotas
diferentes (4,56% ou 3,04% Cofins e 0,99% ou 0,66% PIS/Pasep), caso não
houvesse algum outro impedimento. Estas incorreções admitidas foram
corrigidas através dos ajustes negativos e positivos de crédito, onde
também foram levados em consideração diversos documentos fiscais que,
por incorreção, tinham sido desconsiderados na apuração. Relata que a
contribuinte à época dos fatos adquiria bovinos vivos (posição 01.02 da
NCM – animais vivos da espécie bovina) e produzia e exportava produtos
classificados na subposição 0201.3000 (OUTS CARNES BOV. DESOSS. FRESC
OU REFRIG.). Assim, passa a apontar as vedações ao crédito que
motivaram as glosas destes: a) Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009
e IN RFB no 977/2009: i. Em relação ao Créditos Presumidos da Lei no
12.058/2009, a autoridade fiscal, tendo em conta que a interessada, à
época dos fatos, industrializava os bovinos vivos (posição 01.02) que
adquiria, glosou todos os valores relativos à aquisição de carnes, com
fundamento na vedação prevista art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009; ii.
Quanto ao crédito do art. 6o da IN RFB no 977/2009, a Autoridade Fiscal
afirma que a contribuinte não faz jus uma vez que se enquadra na vedação
de seu parágrafo único, da forma acima descrita em relação ao art. 34, §1o
da Lei 12.058; iii. Já em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB
no 977/2009, a contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo
único do mesmo artigo: realizou operação de venda de bens da posição
01.02, com CFOP 5101 e 5102, descrição “BOI VIVO ABATE MISTO” ou
“NOVILHA VIVA ABATE MISTO”; b) Créditos Presumidos da IN RFB no
1.157/2011 e da Lei no 12.350/2010: i. Em relação ao crédito presumido do
art. 5o da IN RFB no 1.157/2011, a contribuinte incorreu na vedação
destacada no parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação de
venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 10.07, 12.01, 23.04 e
23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o; ii. Em
relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157/2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo
artigo: pois é notório que a contribuinte está enquadrada em pessoa
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
7
jurídica “que industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03
e 01.05 da NCM”, conforme preconizado no inciso III do caput do art. 3o.
Também foram glosados: - créditos calculados pelas alíquotas previstas
nas Leis 10.833/2003 (Cofins), 10.637/2002 (PIS) ou Lei no 10.925/2004 de
bens não mais regulados por essas leis; - créditos informados como
decorrentes Lei no 12.350, mas que ainda são regulados pela Lei no
10.925/2004; - correção do crédito presumido permitido pela Lei
10.925/2004; - crédito baseado na Lei no 10.925/2004 em relação aos itens
carnes in natura, classificadas nas posições da NCM 0203, 0207 e 0210.1 e
insumos para ração, classificados na subposição da NCM 2309.90. A
autoridade fiscal informa, ainda, que a interessada, quando intimada a
esclarecer como se operava o controle diferenciado de estoques e de
registro dos créditos - previsto no art. 14 e art. 15 da IN 977/2009 e artigos
13 a 15 da IN 1.157/2011 -, respondeu que “quanto ao controle
diferenciado de estoques, não há como segregar as aquisições previstas
nas IN 1.157/2011...”. Acrescenta que a interessada também não
apresentou qualquer consulta ou medida judicial que pudesse justificar
seu procedimento diante de tal obrigação imposta pela legislação. Conclui
que, tendo em vista a obrigação de interpretação literal da legislação, uma
vez não cumprida a obrigação acessória, o crédito presumido não é
passível de apuração. Nulidade do Despacho Decisório A Recorrente,
preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório por considerar
“viciado” o critério de análise do crédito, realizada a partir da análise de
planilhas e documentos fiscais, “uma vez que não busca alcançar a verdade
material dos fatos relacionados à atividade produtiva da empresa”. Aduz
que a fiscalização precisa conhecer de perto a atividade desenvolvida pela
empresa e não simplesmente elaborar planilha listando os itens glosados,
sem explicitar a motivação (fática e jurídica) das glosas. Afirma que “o
dever de investigação é obrigação da fiscalização, uma vez que a ela
incumbe demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito de
glosar o crédito e lançar eventual exigência tributária”; cita o art. 142 do
CTN para afirmar que cabe a fiscalização “apurar e constituir o crédito
tributário... a fim de obter o verdadeiro quantum a ser exigido do
contribuinte”. Conclui que restou caracterizado “vício material” ante a
realização das glosas “com fundamento em meras presunções, sem a
necessária produção de provas (análise do processo produtivo da
empresa)”, o que leva à nulidade do presente processo administrativo, nos
termos do art. 59, §1o, II do Decreto 70.235/75. Por fim diz ser
inadmissível a alegação da fiscalização de que “o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, alegação que,
segundo aduz, tem o objetivo de afastar sua responsabilidade outorgada
por lei. Conceito de insumo No tópico IV.1 DOS CRÉDITOS SOBRE
BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - CONCEITO DE INSUMO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO STJ, a interessada, a fim de
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
8
afastar o conceito de insumo adotado pela Fiscalização, e defender que a
palavra "insumo", empregada pelas Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003,
possui abrangência muito maior do que pretende lhe dar a RFB, nas
Instruções Normativas SRF no 247, de 11/11/2002, e no 404, de 12/3/2004,
tece considerações sobre a não cumulatividade das contribuições em tela
estabelecendo o seu entendimento sobre o conceito de insumo aplicável
ao caso, à luz da interpretação que faz da legislação, da jurisprudência e da
doutrina. Alega que o conceito de insumo trazido nas referidas Instruções
Normativas assemelhase ao conceito de insumo tratado na legislação do
IPI, mas que, entretanto, não há qualquer dispositivo nas Leis da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que vincule os créditos destas
contribuições à sistemática aplicada ao IPI e ao ICMS. Afirma: que as Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam a apropriação de créditos sobre
todos os insumos destinados à produção de bens e serviços porque, para
os tributos incidentes sobre a receita, devem ser concedidos os créditos
daquilo que é fundamental para a geração dessa receita; que nem as
Instruções Normativas, nem a fiscalização podem restringir o conceito de
insumo previsto nessas leis para fazer com este englobasse apenas “a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização”, tal como definido na
legislação do IPI, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Defende
que, então, que o conceito de insumo contemplado na sistemática não
cumulativa das contribuições em tela está relacionado ao fato de
"determinado bem ou serviço ter sido utilizado, mesmo que de forma
indireta, na atividade de fabricação do produto ou com finalidade de
prestar um determinado serviço, ou seja, insumos são aqueles bens e
serviços contabilizados em custos de produção e despesas necessárias à
atividade da empresa". E que para efeito de identificar os valores que
proporcionam a geração do crédito, "deve ser buscado o conceito
atualmente considerado pela jurisprudência do E. CARF, analisando-se a
vinculação deste bem/serviço na produção e na venda dos produtos". Cita,
ainda, julgados do CSRF e do STJ para concluir que a essencialidade do bem
ou serviço ao desenvolvimento da atividade da empresa é o que determina
o direito ao crédito e que "a essencialidade do produto/serviço é o que
define se ele é insumo e que sua subtração importe (i) na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, ou (ii) implique em
substancial perda da qualidade do produto/serviço resultante". Após tais
ponderações, passa a tratar das glosas especificamente. Custos com fretes
A Recorrente defende o direito ao crédito em relação a todas as despesas
com frete glosadas alegando que, em razão de sua atividade produtiva,
realiza o transporte de insumos e produtos acabados entre as diversas
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
9
unidades da empresa, cujas operações são essenciais para sua atividade
produtiva, fato que, segundo alega, foi ignorado pela Fiscalização, pois esta
não teria realizado a necessária análise de seu processo produtivo. Explica
que “apesar de ser um frete entre estabelecimentos da Manifestante, são
todos decorrentes do processo produtivo e de industrialização da
mercadoria final destinada ao consumo humano”. Diz que possui inúmeras
plantas industriais, com linhas de produção muitas vezes diferentes,
tornando-se comum operações com transferência de produtos de uma
unidade a outra, onde servirá de matéria prima, além do transporte de
produtos resfriados e frigorificados, os quais, explica, "são produzidos em
um determinado estabelecimento e posteriormente são remetidos a
outro, em caminhões refrigerados que mantém o produto na condição
térmica em que foi produzido". Argumenta, ainda: a manutenção da
refrigeração dos produtos, além de indispensável ao processo produtivo,
decorre de obrigação normativa estabelecida pelo Ministério da
Agricultura e pela ANVISA; o Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia –
INT (Doc. 05), que analisou, dentre outros insumos, o frete, comprovou a
total relevância e inerência do frete entre estabelecimentos da
Manifestante como vinculado e essencial ao seu processo produtivo.
Conclui que considerando que os fretes atendem “aos critérios da
necessidade, razoabilidade e efetividade, além de guardar estreito vínculo
com a atividade geradora da receita tributável da empresa, se subsumem
perfeitamente ao conceito de insumos para fins de apropriação de
créditos”. Custos com pallets Quanto aos créditos relativos aos custos com
pallets, defende que tais bens estão diretamente vinculados à produção,
sendo indevida a glosa do crédito apropriado sobre tais itens. Nesse
sentido aduz: Conforme Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia – INT
(Doc. 05), anexado à presente Manifestação, os pallets tem objetivo de
garantir a segurança na movimentação das cargas (mecanização para
levantamento e deslocamento do produto transportado) e são
amplamente utilizados no processo produtivo da Manifestante, uma vez
que são aplicados na (i) industrialização (movimento de matérias-primas e
produtos em fase de industrialização), (ii) armazenagem de matérias-
primas em condições de higiene, (iii) armazenagem durante o ciclo de
produção e (iv) armazenagem do produto industrializado a ser
comercializado,.. Custos com Operações de Movimentação, Serviços de
Carga e Descarga e Operador Logístico Defende o direito ao crédito
alegando que não há como realizar suas operações e gerar receitas sem os
referidos serviços e que essas despesas decorrem da armazenagem de
seus produtos; aduz que os serviços de armazenagem se desdobrariam em
outros que estão diretamente vinculados ao correto acondicionamento
dos produtos, quais sejam: a movimentação, serviços de carga e descarga
e operador logístico. Custos com Peças e Serviços para Manutenção de
Máquinas e Empilhadeiras Contesta a glosa alegando que a aquisição
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
10
desse novo material para manutenção de máquinas, equipamentos e
empilhadeiras é essencial para a consecução das atividades produtivas da
Manifestante, uma vez que se faz imprescindível manter seus
equipamentos de produção funcionando com perfeição. A título
exemplificativo, a Manifestante lista algumas peças que seriam utilizadas
em suas máquinas (diretamente vinculadas ao setor produtivo), cuja
manutenção, segundo alega, seria essencial para que as máquinas
continuem operando e traz fotos de equipamentos com a informação de
que este se utilizariam de alguns tipos de correia, cujos nomes constam
das fotos trazidas. Cita o "Relatório de Operações" elaborado pelo Tyno
Consultoria que traz em anexo (Doc. 07), no qual, segundo alega, o
processo produtivo da BRF é reproduzido de maneira minuciosa. Diz que lá
é possível verificar que: ...várias peças que foram objeto da glosa pela RFB
fazem parte de equipamentos que são imprescindíveis no processo de
produção da empresa. É possível citar, por exemplo, a aquisição de
rolamentos. Pela análise do Relatório de Operações, verifica-se que uma
série de equipamentos utilizados diretamente na produção da
Manifestante possuem a peça rolamento como componente. São eles:
esterilizador de frangos, ventilador, empilhador de gaiolas, empurrador de
gaiolas (pg. 26 do relatório), tanque de retorno de água, carrinho
transportador de gaiolas (pg. 27), entre tantos outros. Outro exemplo que
pode ser citado é a abraçadeira. Pelo Relatório da Tyno é possível notar
que tal peça é componente do transportador de esteira para gaiolas vazias
(pg. 28), transportador aéreo (pg. 28), depenadeira (pg. 32), entre outros.
Na sequência, considerando a essencialidade das empilhadeiras, sem as
quais, segundo alega, restaria “inviabilizada a atividade produtiva da
empresa para o transporte interno dos insumos e produtos acabados”,
defende o direito ao crédito em relação às “peças e ferramentas” para sua
manutenção. Em relação aos serviços de manutenção, alega que devido ao
complexo processo industrial da empresa e a utilização de equipamentos
de grande porte, há a necessidade de contratar “serviços de manutenção
de equipamentos vinculados diretamente ao seu departamento produtivo,
tais como montagem e manutenção de empilhadeiras e outros”, cita
exemplos. Custos com Manutenção Predial Defende que a glosa é
indevida, pois os créditos apropriados são decorrentes de custos com “a
manutenção predial de edificações que receberam benfeitorias e que
estão vinculadas às atividades da empresa”. Aduz que "com o passar dos
anos, a estrutura edificada pela empresa ou terceiros sofre desgastes
estruturais, cujo reparo precisa ser realizado" tendo sido esses "os custos
nos quais incorreu a Manifestante". Menciona que a empresa Sadia S.A.,
incorporada pela ora Manifestante, formulou Consulta perante a RFB, cuja
resposta assegurou que “integram o custo das edificações e benfeitorias
em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa,
todos os custos diretos e indiretos relacionados com a construção”. Custos
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
11
com Lubrificantes e Graxas Reclama que, apesar de existir previsão legal de
crédito, a fiscalização glosou os créditos sobre os lubrificantes sem
“descrever uma linha sequer em sua informação fiscal que justificasse a
respectiva glosa”. Diz que a única informação que consta sobre a glosa de
créditos decorrentes da aquisição de graxas é a “Solução de Divergência
Cosit no 12, de 24/10/2007, que estabelece não terem direito a crédito,
porque, apesar de apresentarem propriedades de lubrificantes, como
estes não se confundem”. Defende que, em sendo os lubrificantes e as
graxas discriminados pela planilha fiscal utilizados nas máquinas e
equipamentos da Manifestante, os quais estão diretamente ligados às suas
atividades produtivas, não há dúvida quanto ao direito ao crédito da
contribuição, devendo ser integralmente afastada a glosa sobre estas
despesas. Custos com Embalagens Nesse item a Recorrente contesta a
glosa de material de embalagem (cita filme plástico, caixas, embalagens
específicas para cada tipo de produto, sacos big bag, dentre outros)
alegando ser indevido o entendimento fiscal de que somente confeririam
créditos ao contribuinte as embalagens incorporadas ao produto no
processo de industrialização, não podendo ser aceitos os créditos sobre os
materiais de embalagem destinados à armazenagem e ao transporte de
produtos acabados. Defende ser incorreta essa interpretação da legislação
e que em momento algum a lei restringiu o creditamento das
contribuições às embalagens de apresentação. Cita exemplos de notas
fiscais de produtos que entende geradores de crédito e aduz que: As
mercadorias produzidas pela Manifestante precisam ser empilhadas e
embaladas com filme plástico e acondicionadas em embalagens especiais,
viabilizando o seu transporte, o seu posicionamento nos caminhões ou
mesmo nos contêineres.... Veja-se que grande parte das embalagens
objeto das glosas são os chamados sacos “big bag”, utilizados para
acondicionar os produtos e os transportá-los. Como exemplo de utilização
dos referidos sacos, a Manifestante cita a armazenagem provisória de
ração. Do Relatório do INT anexado à presente Manifestação (Doc. 05),
retira-se o seguinte excerto: “33. Utiliza-se o mesmo sistema de
acondicionamento para recolher a farinha no final da linha de produção do
fornecedor interessado, para transportar o subproduto formado para a
fábrica de ração, para armazenamento dos materiais granelizados e para
transportar a ração da sua fábrica até os produtores de aves que não
possuem silo. Conclui que todos os bens utilizados para garantir a
qualidade e o devido transporte dos produtos fabricados são, em verdade,
insumos, entendidos estes como custos necessários para a atividade da
empresa, havendo, pois direito ao creditamento sobre tais aquisições.
Custos com Materiais de Laboratório Quanto aos Custos com Materiais de
Laboratório, alega que os produtos e equipamentos necessários ao regular
funcionamento de seus laboratório são imprescindíveis aos controles de
qualidade das matérias-primas adquiridas e insumos utilizados na
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
12
atividade industrial e também da qualidade do produto final objeto de
venda. Custos com Higienização e Limpeza Em relação aos Custos com
Higienização e Limpeza, explica que toda a atividade produtiva deve ser
submetida a um rígido acompanhamento de higiene e limpeza razão pela
qual defende que “todos os produtos adquiridos que corroborem para
atender as normas dos órgãos de inspeção dos fabricantes de produtos
alimentícios de origem animal, são essenciais a sua atividade produtiva,
tais como, detergente, desinfetantes, fungicidas, alvejantes, entre outros”.
EPI’s e Indumentárias Alega que, além dos equipamentos de segurança
para os empregados exigidos por lei – EPI’s, também é indispensável à sua
atividade produtiva a indumentária utilizada, que observa uma série de
determinações da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e do
Ministério da Agricultura, "seja por uma questão lógica de higiene, seja em
razão das imposições normativas". Cita Ofício DIPOA no 196/98,
decorrente de consulta perante o Ministério da Agricultura, no qual o
referido órgão atesta expressamente que as indumentárias e os EPI’s
integram o processo produtivo da Manifestante. Menciona que as
indumentárias e os equipamentos se desgastam durante seu uso, por
exemplo, através do contato com insumos, resíduos deles decorrentes e
do produto final (“abrasão” física e/ou química), o que torna ainda mais
evidente seu vínculo com a produção. Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos A Manifestante reclama que, apesar de existir previsão legal
para o crédito, a Autoridade fiscal, sem qualquer justificativa, glosou os
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos. Alega que possui diversas máquinas e
equipamentos locados em suas plantas industriais para o desenvolvimento
de suas atividades, "seja para utilização na sua produção, seja para
deslocamento dos produtos já industrializados". Cita a Solução de Consulta
COSIT no 95/2015. Custos e Despesas com demais serviços essenciais para
a Atividade Produtiva da Empresa Alega que a fiscalização se limitou a
presumir que os demais serviços não teriam vinculação com o processo
produtivo, quando bastaria que tivesse analisado in loco suas operações
para constatar a essencialidade das atividades, cujo crédito foi objeto de
glosa. Cita exemplos. Aduz que Relatório de Operações elaborado pela
empresa Tyno (Doc. 07), é possível verificar que os insumos e serviços
glosados pela fiscalização possuem vínculo direto com a produção da
Manifestante. Bens adquiridos a alíquota zero No tópico IV.3 – PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO, a interessada defende o direito ao
crédito alegando, em síntese, que: o instituto da isenção o da alíquota zero
são espécies que exoneram o tributo; o legislador ao submeter um
determinado produto à alíquota zero, por neutralizar a obrigação
tributária para fins de incidência de um tributo, ele na verdade o está
isentando do pagamento. Ao final conclui que “a regra do § 2o do art. 3o
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que trata da isenção, aplica-se, in
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
13
totum, às situações definidas como alíquota zero”. Defende ainda que,
caso se entenda que a alíquota zero não é caso de isenção e tampouco o é
de imunidade ou de não-incidência, resta que “a aquisição desses insumos
é tributada, porém à alíquota zero”, caso em que caberia a aplicação da
regra geral de apropriação do crédito das contribuições. Acrescenta que,
em se tratando de aquisição de produtos agropecuários, o crédito há de
ser mantido, ao menos, no sentido de outorgar o crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04, considerando que, em tratando de
lei especial que outorga direito a determinado crédito, se sobrepõe ao
disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, como também ao disposto no
art. 1o da Lei no 10.925/04. Crédito presumido da agroindústria No tópico
IV.4 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA, a Recorrente inicialmente defende que os dispositivos
legais trazidos como fundamento das glosas - art. 34, § 1o, da Lei
12.058/2009; art. 32, mencionado no referido § 1o; arts. 56, § 1o e 54,
inciso IV, da Lei no 12.350/2009 -, ao contrário do entendimento fiscal,
permite a tomada de crédito presumido em relação aos bens adquiridos
com suspensão das contribuições quando a saída não está beneficiada com
a mesma suspensão, como é o caso de que se trata. No que tange à
ausência do “controle de estoques diferenciados”, previsto nos art. 14 e
art. 15 da IN 977/2009 e artigos 13 a 15 da IN 1.157/2011, a interessada
afirma que possui um controle de estoque o qual, devido à complexidade
de sua cadeia, não se dá na entrada das aquisições mas é realizado no
momento da saída dos bens produzidos, quando a empresa consegue
aferir a utilização dos bens adquiridos. A recorrente defende a
impossibilidade da aplicação da suspensão obrigatória nas aquisições de
insumos, considerando que, em determinados casos, não é possível saber
a destinação final do produto adquirido e atestar se serão utilizados nos
termos das condições previstas para a aplicação da suspensão (se este será
tributado ou não na saída). Somente quando da saída final desses bens é
que apura o valor das contribuições a ser recolhido aos cofres públicos,
bem como o respectivo crédito presumido a ser apropriado
proporcionalmente de acordo com as saídas tributadas e/ou não
tributadas e, igualmente, realiza os estornos necessários de bens com
saídas sem tributação, como é o caso de venda de animal vivo. Segue
alegando que, entretanto, caso a fiscalização não tivesse ignorado esse
procedimento de controle, a fim de buscar a verdade material dos fatos,
teria concluído que a Manifestante apropriou crédito em regularidade com
a legislação de regência. Ao final pugna que a Delegacia de Julgamento
analise o controle da empresa e o cálculo contábil e fiscal por ela realizado
e, sendo necessário, determine a realização de diligência in loco, em
atenção ao princípio da verdade material. Informa que traz planilhas em
anexo através das quais, segundo alega, São, portanto, identificadas todas
as vendas de produtos classificados como in natura de aves ou suínos,
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
14
carnes salgadas de aves ou suínos, produtos industrializados que
consumiram carne de aves ou suínos na sua elaboração, rações para
alimentação de aves ou suínos vivos, rações para alimentação de outros
animais vendidos no Mercado Interno e/ou Mercado Externo, venda de
milho, soja, sorgo, lecitina, farelo de soja, óleo de soja, margarinas,
farinhas e casca de soja. E explica que: Após a identificação do percentual
da proporção de cada tipo de receita sobre o total das receitas em que
ocorreu consumo de insumo adquirido com suspensão de PIS/Pasep e da
COFINS, é elaborado o cálculo do crédito presumido a ser apropriado com
base na Lei no 10.925/2004 ou Lei no 12.350/2010. Obtendo-se, assim, o
resultado do novo cálculo, com base na proporção das receitas. Diante
disto, é possível identificar o valor de direito da Manifestante referente ao
crédito presumido em discussão, sendo esse resultado comparado com o
valor de créditos apropriados nos registros dos documentos fiscais. [...]Por
fim, verifica-se se a Manifestante possui valores a serem creditados ou a
serem estornados do PIS/Pasep e da COFINS: Defende, por fim que: Não
há lei que impeça a Manifestante em apurar os créditos em discussão na
forma acima exposta, uma vez que se deve sobrepor no presente caso é o
princípio da verdade material e da praticabilidade tributária, de tal forma
que às Leis nos 12.058/09 e 12.350/2010 devem se amoldar à complexa
cadeia produtiva da empresa. Pedido de diligência Por fim, no tópico V –
DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA, pugna pela baixa dos autos
em diligência para que a fiscalização possa analisar toda a documentação
relacionada às operações que originaram o crédito glosado indevidamente
em conjunto com o processo produtivo da empresa, nos termos do art. 16,
IV do Decreto 70.235/72. A recorrente indica assistentes técnicos e indica
os quesitos a serem atendidos pela fiscalização, como segue: Por meio da
conversão do julgamento em diligência (art. 18 do Decreto no 70.235/72),
a fiscalização deve (i) esclarecer a participação de cada bem/serviço
glosado no processo produtivo da empresa; (ii) efetuar um descritivo
minucioso do referido processo, a fim de que sejam constatados o
emprego dos referidos bens/serviços no seu processo produtivo,
aquilatando sua participação em relação ao produto final; bem como (iii)
esclarecer se houve o correto creditamento em relação aos produtos com
crédito presumido da agroindústria. Pedido A interessada requer a
anulação do Despacho Decisório, alternativamente o reconhecimento do
direito creditório pleiteado e alternativamente a conversão em diligência a
fim de se apurar a realidade dos fatos quanto à utilização dos insumos. É o
relatório.

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
15
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2012 a 31/03/2012 DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar
ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição
ou ressarcimento e compensação. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. Em
estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindível é a diligência
requerida pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-la.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Nos
processos
administrativos
referentes
a
reconhecimento de direito creditório, deve o contribuinte, em sede de
contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que contrapõe aos
argumentos postos pela autoridade fiscal para não reconhecer, ou
reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. As hipóteses de crédito no
âmbito do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência,
dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização
de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. No regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na
prestação de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à
venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
bens destinados à venda.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS À
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO. É vedado o direito a créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa sobre as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição;
nos casos de isenção, quando os bens sejam revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
SERVIÇOS
DE
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
16
permissivo legal para tomada de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins a partir de dispêndios com serviços de frete de mercadorias ou
produtos entre estabelecimentos da empresa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO. A autoridade fiscal deve glosar o crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins informado pelo contribuinte quando verificada a
ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para
vedar o direito ao crédito. Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário com a finalidade de demonstrar a
regularidade dos créditos tributários de Cofins vinculados à receita de não tributada no mercado
interno referentes ao 1o trimestre de 2012.
Nesse recurso, descreve como item preliminar a necessidade de julgamento em
conjunto de determinados processos, por tratarem da mesma matéria fática. Menciona a mesma
tabela já reproduzida acima no relatório da primeira instância, e defende que:
Referidos processos decorrem de um mesmo Registro de Procedimento
Fiscal -Diligência no 09.2.01.00-2015-01030-8 realizado pela fiscalização,
que verificou o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
PIS/Pasep e à COFINS (1o trimestre de 2012), em especial a apropriação de
créditos e a apuração da base de cálculo das contribuições, ou seja, tratam
da mesma matéria.
Portanto, considerando a conexão entre o presente processo e os
descritos na tabela acima, requer-se o julgamento dos recursos em
conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria.
Ainda que os processos da tabela mencionada acima tratem da mesma matéria,
eles estão divididos por razões processuais.
A recorrente alega nulidade devido a necessária análise da atividade da recorrente
para verificação da vinculação de cada item glosado no seu processo produtivo.
Por fim, solicita direito ao ressarcimento integral do crédito de Cofins apurado no 1o
trimestre de 2012. Informa que o despacho decisório deve ser cancelado integralmente, e
descreve os motivos nos itens abaixo:
IV.1 - DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
– CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO
STJ
IV.1.a – Custos com Fretes
IV.1.b – Custos com Pallets
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
17
IV.1.c – Custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e
Descarga, Operador Logístico
IV.1.d – Custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas,
Equipamentos e Empilhadeiras
IV.1.e – Custos com Manutenção Predial
IV.1.f – Custos com Lubrificantes e Graxas
IV.1.g – Custos com embalagens
IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório
IV.1.i – Custos com Higienização e Limpeza
IV.1.j – Custos EPI’s e Indumentárias
IV.1.k – Demais Custos e Despesas com demais Bens e Insumos Essenciais
para a Atividade Produtiva da Empresa
IV.2 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO
IV.4 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA
IV.4.1 – Forma de apuração do crédito presumido
Por fim, o contribuinte reivindica a conversão em diligência, para que a fiscalização
pudesse analisar toda a documentação relacionada às operações que originaram o crédito
glosado.
Em resposta ao mencionado recurso voluntário, os membros do CARF decidiram
por converter o julgamento em diligência, conforme abaixo descrito:
“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora intime a
Recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior
a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que
serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170
STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. A Unidade
Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o
mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota
CEI/PGFN 63/2018. Vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis, que lhe dava
provimento parcial, para negar o crédito sobre os quais a Recorrente não
se desincumbiu do ônus de comprová-los.”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente
Acordão.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
18
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 33010.84166.250213.1.1.11-9276, de
créditos da Contribuição para o Cofins de incidência não cumulativa, vinculados à receita de
mercado interno, apurados no 1o trimestre-calendário de 2012, no valor de R$ 7.829.743,83.
Note-se que os mencionados créditos foram utilizados na declaração de compensação (Dcomp) no
38956.0486.280213.1.3.11- 0795.
Conforme descrição no Relatório, os membros do CARF decidiram por converter o
julgamento em diligência, a qual abaixo será detalhada.
Em resposta a Resolução n.o 3201-002.281 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a
Turma Ordinária, as autoridades fiscais deram cumprimento a diligência solicitada, realizando a
reanálise dos itens glosados, observando os critérios conceituadores de insumos estabelecidos
pelo STJ no julgamento do REsp. n.o 1.221.170/PR e do Parecer Cosit n.o 05/2018.
Foi emitido Termo de Intimação Fiscal n.o 1.857-2024, solicitando relatório
descritivo esclarecendo detalhadamente a inserção dos itens (bens e serviços) glosados (não
considerados insumos) no processo produtivo de modo a propiciar o exame de sua essencialidade
ou relevância. O contribuinte atendeu a intimação com a juntada de documentos: Petição (fl.
1.769); e a planilha de glosa “GLOSAS 01-2012.xlsx”, a qual na aba “Não atende conc. Insumo” foi
inserida a coluna “Descrever a utilização do material (onde é utilizado)” (Termo de Anexação de
Arquivo não Paginável (fl. 1.774).
Seguem agora descritas as conclusões da Diligência, por tema, e respectiva análise
de glosa:
1. Fretes
Primeiramente, na diligência foi mencionado o tópico “4.3.1.1” do Despacho
Decisório em que indica que as glosas de serviço de frete foram realizadas pelas seguintes razões:
a) totalização das memórias de cálculo com valores menores da totalização
de fretes na EFD; b) fretes contabilizados em contas que não se referem à
aquisição de insumos ou venda da produção (imobilizado, fretes
intermediários e Mov. internas, Transferências de Produtos acabados
entre filiais etc.); e c) itens sem qualquer informação quanto a sua
contabilização (sem número da conta contábil, descrição da conta contábil,
tipo de frete, descrição tipo de frete).
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
19
As autoridades fiscais mantiveram a glosa, justificando que o contribuinte não teria
apresentado esclarecimento acerca dos serviços de frete glosados.
Por sua vez, o contribuinte alega as operações de frete realizadas abrangem desde
o seu ciclo produtivo até a venda das respectivas mercadorias. Entende que todos os fretes
contratados pela empresa são absolutamente essenciais e relevantes para a sua atividade
empresarial. E informa seu posicionamento abaixo:
Ao contrário do sustentado pela Autoridade Fiscal, o creditamento
realizado pela Recorrente em relação a TODOS OS FRETES está
absolutamente correto, pois (1) os fretes na aquisição dos bens, (2) no
transporte de insumos, (3) em estágio de industrialização; (4) aqueles
relativos à transferências entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica de produto acabado (destinados à venda – frete intercompany); e
(5) fretes para o descarte de produtos deteriorados, geram direito ao
crédito de PIS e de COFINS.
Quanto ao tema item frete de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, deve-se ter conta que há recente Súmula do CARF a
respeito:
“Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”

Por fim, note-se que na diligência houve solicitação de esclarecimento detalhado
dos itens glosados. O contribuinte descreveu sobre os tipos de frete referentes ao caso e expos
sua relevância e essencialidade. Entretanto, não respondeu às críticas levantadas pelo Fisco.
Foram apontadas inconsistências nas planilhas enviadas pelo contribuinte quanto a falta de
informações de creditamento, contabilização e utilização. Como resposta, somente foi informado
que “bastaria que a fiscalização tivesse consultado as notas fiscais e analisado o sistema produtivo
da empresa”.
Segue abaixo parte de uma ementa de decisão do CARF sobre ônus da prova em
caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400
Número do Processo: 17830.720116/2022-11
Data de Publicação: 07/10/2024
Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
20
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/07/2017 a 30/09/2017 DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR
PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO. Em processos de compensação,
restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do contribuinte. Assim não
procedendo descabe reversão de glosas ou ressarcimento. No entanto, em se
tratando de Auto de Infração o ônus é invertido.”

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova nos
casos de compensação, restituição e ressarcimento. No caso em questão, houve conversão para
diligência exatamente para que pudessem ser objeto de reanálise fática os créditos solicitados.
Para tanto, era aplicável a apresentação de comprovação detalhada documental e explicações
quanto à essa documentação para não restar dúvidas quanto ao crédito.
Em virtude da aplicação da mencionada Súmula CARF no 217 e da falta de resposta
ao contribuinte que demonstrasse uma explicação quanto às irregularidades trazidas pelas
autoridades fiscais, concluo para manutenção da glosa dos fretes em análise.

2. Demais Assuntos das linhas 1 a 7
2.1 Glosas Revertidas
As autoridades fiscais informam que de fato há itens utilizados no processo
produtivo que se resultaram em glosas revertidas. Note trecho abaixo:
A análise das glosas revela, de fato, itens consumidos no processo produtivo
que atendem aos critérios de essencialidade e/ou relevância estabelecidos
pelo STJ. A planilha “Revisão de Glosas” relaciona os itens com o crédito
restabelecido no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se:
peças/componentes/aparelhos de reposição, anticorrosivos, botas, desengraxante, desinfetante, desengripante, detergente, escova,
engraxadeira, etiquetas, fita isolante e veda rosca, fluídos, gel decapante,
graxa, hélices, hidróxido de sódio, lâmpadas, luminárias, luvas, serviços
manutenção impressoras, soda caustica granel, serviços instalação elétrica,
serviços de montagem/desmontagem equipamentos mecânicos, serviço
extraordinário
(armazenagem),
serviço
adicional,
serviço
de
análise
laboratorial, serviços de assistência técnica, serviço caminhão Munck, serviço
de carga descarga (granel - transbordo e equipamentos mecânicos), serviço de
confecção e conserto de peças, locação de impressoras, serviço de locação e
manutenção de software, serviço de armazenagem (operador logístico),
serviço de plaina e torno, serviço de dedetização, serviço extração
vegetal/florestal, serviço guindaste, serviço de industrialização ração, serviço
de limpeza, serviço manutenção preventiva, serviço de mão de obra, serviço
retífica, entre outros.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
21

Voto por reverter as glosas dos itens consumidos na produção, conforme
identificado na Diligência.

Em paralelo, outras glosas foram mantidas, conforme detalhamento a seguir.

2.2 Glosas Mantidas pelas autoridades fiscais na “informação fiscal” da diligência
Na diligência, foram citados itens que não estariam relacionados ao processo
produtivo, e com isso deveriam resultar na manutenção das glosas. Note texto das autoridades
fiscais nesse sentido:
De outro lado, a análise das glosas revela também itens e serviços não
participantes do processo de fabricação dos bens destinados à venda. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os itens e serviços com a glosa mantida
no trimestre em análise, quais sejam: eventos e hospedagem, almoço unidade,
sacos big bag, paletes, serviço de aplicação de stretch – pallet, serviço de
reforma de paletes, serviço de repaletização (troca de paletes), motoboy,
serviço transporte (genérico), rádio Motorola, bateria rádio e telefone, auto
falante, lanterna, aparelho telefônico, fones e telefones celular, pilhas, relógio
de parede, câmeras fotográficas, fitas adesivas para caixa de papelão, cimento,
carrinho de mão, tijolo, conserto de telhado, serviço movimentação cross
docking, serviço carga descarga paletizada (frigorificada), Serviço de inspeção
de container, serviço de movimentação entrada/saída, serviço pagamento
mensalidade, serviço administração de cartões vale alimentação, serviço rede
de comunicação.
Note-se abaixo análise quanto às glosas mantidas pelas autoridades fiscais na
diligência:

2.2.1 Paletes, filme Stretch, Sacos Big Bag e Fita Adesiva
As autoridades fiscais informaram que a glosa sobre gastos com aquisição de
paletes restringe-se aos construídos com madeira, uma vez que esse é utilizado para armazenar e
transportar produtos acabados, e não para transporte interno. Dessa forma, esses itens
participariam da etapa pós-produção e, por isso, não ensejariam direito creditório.
Quanto aos sacos Big Bag, o Fisco descreveu que esses pertencem ao processo
produtivo, porém como itens de utilidade e uso contínuo (não são consumidos durante o
processo). E, com isso, não se aplicaria a regra geral de creditamento de insumos, mas sim o
creditamento via base de despesas mensais de encargo com depreciação de ativo imobilizado.
Na informação fiscal, foi também mantida a glosa da fita adesiva, informando que
ela é empregada para lacrar caixa de papelão, embalagem, esta, coletiva e sem contato direto com
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
22
o bem destinado à venda. Sua finalidade seria facilitar o armazenamento e transporte das
mercadorias.
O contribuinte, por sua vez, explicou a essencialidade e relevância desses materiais
no seu processo produtivo, conforme descrição abaixo extraída de sua Petição:
“As mercadorias produzidas pela Recorrente precisam ser empilhadas e
embaladas com filme plástico e acondicionadas em embalagens especiais,
viabilizando o seu transporte, o seu posicionamento nos caminhões ou mesmo
nos contêineres. É necessária a adequada embalagem para garantir a
segurança do transporte e, sobretudo, para garantir a qualidade do produto
final.
Quanto aos pallets, conforme Laudo do Instituto Nacional de Tecnologia – INT
(Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), eles têm como objetivo de
garantir a segurança na movimentação das cargas e são amplamente utilizados
no processo produtivo da Recorrente, uma vez que são aplicados na (1)
industrialização (movimento de matérias-primas e produtos em fase de
industrialização), (2) armazenagem de matérias-primas em condições de
higiene, (3) armazenagem durante o ciclo de produção e (4) armazenagem do
produto industrializado a ser comercializado, de tal forma que são
indispensáveis para o processo produtivo da empresa.
Vale mencionar que a utilização dos pallets decorre também da observância às
normas de controle sanitário que exigem o acondicionamento de produtos
acabados em estrados. (...)
Quanto aos sacos big bag, são utilizados para acondicionar os produtos e
transportá-los. Como exemplo de utilização dos referidos sacos, a Recorrente
cita a armazenagem de ração.
As fitas adesivas, por sua vez, são utilizadas para fechamento das caixas de
papelão e para amarração no processo de paletização para o transporte dos
produtos acabados. Sem as fitas adesivas, não há como realizar o fechamento
das caixas com os produtos comercializados pela Recorrente e realizar o
devido transporte das mercadorias.
O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os
critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal
como definido pelo STJ e adotado pelo CARF). Nesse contexto, os materiais de paletes, filme
Stretch, Sacos Big Bag e Fita Adesiva geram direito ao crédito tributário, uma vez que esses
produtos constituem insumos, sendo essenciais e relevantes para o desenvolvimento das suas
atividades industriais.
De fato, a falta desses materiais compromete diretamente a integridade e
qualidade do produto produzido pelo contribuinte.
Note-se Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, o qual
descreve como conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
23
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são
essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que,
mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
Nesse contexto, cabe notar determinação contida na Súmula CARF no 235:
“As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.“
Conforme demonstra a Súmula acima transcrita, enquadram-se como insumo as
despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quanto destinadas à sua
manutenção, preservação e qualidade.
Notadamente, os custos e despesas incorridos com embalagens para transporte dos
produtos processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Pelo exposto, reverto a glosa dos créditos relativas as aquisições dos paletes, filme
Stretch, Sacos Big Bag e Fita Adesiva.

2.2.2 Troca e Reforma de Paletes
A Autoridade Fiscal manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS sobre despesas
com operações de reforma de pallets e repaletização (troca de pallets), por entender que o palete
participa predominantemente das etapas em que o produto se encontra acabado. Dessa forma, o
serviço de troca e reforma do palete não se referiria a item integrante do processo produtivo.
O contribuinte destaca que os paletes possuem o objetivo de garantir a segurança
das cargas e que são amplamente utilizados pele empresa, quando da “(1) industrialização, (2)
armazenagem de matérias-primas em condições de higiene, (3) armazenagem durante o ciclo de
produção, e (4) armazenagem do produto industrializado a ser comercializado, de tal forma que
são indispensáveis à regularidade da execução das atividades da empresa”.
Nesse sentido, segue abaixo emenda de decisão do CARF sobre a
concerto de palete, em caso da própria BRF.

“Acórdão: 3201-011.745
Número do Processo: 10983.917658/2016-65
Data de Publicação: 09/05/2024
Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MARCIO ROBSON COSTA
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
24
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2012
a
31/12/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. OMISSÃO. A reversão das glosas dos créditos com despesas de
paletes se estende aos serviços de conserto de pallets e repaletização pelos
mesmos critérios de essencialidade e relevância. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MERO ERRO MATERIAL. A reversão das glosas do crédito com despesas de
materiais de laboratório se estende aos materiais sanitários, que também
constou na parte dispositiva do acórdão.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reverter as glosas
sobre os serviços de repaletização, bem como para sanar o erro material no
dispositivo do voto, fazendo constar a expressão IV.1.k Custos com
instrumentos - Reverter a glosa, desde que utilizados em etapas de produção
ou laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva).”

Conforme mencionado no tópico acima, os paletes possuem essencialidade e
relevância à atividade econômica do contribuinte. Nesse mesmo sentido, devem ser entendidos os
serviços de manutenção pela troca e reforma de paletes. A mesma regra para concessão dos
créditos na compra de insumo deve ser considerada na sua manutenção.
Pelo exposto, tendo em visto a essencialidade e relevância da troca e reforma de
paletes, entendo pela reversão da glosa efetuada.

2.2.3 Serviço de Movimentação (Cross Docking)
Para as autoridades fiscais, esse serviço não se trata de insumo, uma vez que ocorre
na etapa comercial do produto, e também não se configura como armazenagem ou frete.
O contribuinte entende que o serviço de “cross docking” equipara-se a
armazenagem/logística, bem como ao frete na operação de venda. E ainda explica que:
“Os serviços cross docking são serviços necessários à manutenção da qualidade
na entrega do produto, fazendo parte da logística da empresa. São prestados
por pessoas jurídicas especializadas na movimentação de produtos da
Recorrente e compreendem: (1) o recebimento de cargas paletizadas e o seu
descarregamento dos caminhões estacionados no estabelecimento do
prestador, e (2) manuseio de saída, que consiste na separação das cargas e o
respectivo carregamento dos produtos.”

Note decisão do CARF pela caraterização do serviço de movimentação como insumo
para fins de creditamento de PIS/Cofins, também aplicada ao próprio contribuinte:
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
25
“Acórdão: 3202-002.070
Número do Processo: 10983.905393/2020-39
Data da Sessão: 15/10/2024
Contribuinte: BRF S.A.

Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins, na
não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma
vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja,
atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
da
empresa.
Por serem essenciais ou relevantes no processo produtivo de uma empresa
agroindustrial, que atua notadamente na exploração de alimentos (carne
bovina, suína e de aves), se caracterizam como insumos, havendo direito de
apropriação de créditos da Cofins, as locações de uniformes para os
trabalhadores manipuladores de alimentos e a contratação de serviço
movimentação cross docking.
(...)
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares
e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as
glosas referentes: 1) ao serviço movimentação “cross docking”, 2) à locação de
veículos, conforme discriminado no voto, 3) aos serviços de frete contratados
pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e relativos às
aquisições de mercadorias para revenda não sujeitas ao pagamento das
contribuições, e 4) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de insumos, inclusive
importados, sujeitos à alíquota zero e de insumos sujeitos à apuração de
crédito presumido, desde que, em atenção à Súmula CARF 188, tais serviços
tenham sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos e tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições. Por maioria de votos, em reverter as glosas com despesa de
locação de uniformes. Vencida a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, que
negava provimento para manter as glosas.

De fato, para que os produtos possam ser vendidos em condições adequadas para o
consumo, como no presente caso de itens alimentícios, as despesas com a movimentação dessas
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
26
mercadorias devem ser consideradas como armazenagem, ainda que se refiram a produtos
acabados.
Por se tratar de serviço essencial e relevante ao processo produtivo, reverto a glosa
do serviço de movimentação “cross docking”.

2.2.4 Serviço de Movimentação entrada/Saída
- Serviço de Carga/Descarga
Paletizada/Frigorificada - Serviço de Inspeção de Container
As autoridades fiscais resumem o serviço de movimentação entrada/saída como o
que compreende o carregamento de mercadorias em caminhões, containers e a movimentação de
containers para embarque em navios. E informam, entretanto, que apenas os gastos com
armazenagem e frete na operação de venda ensejam direito creditório das contribuições em tela.
Também descrevem que os serviços de carga e descarga de produtos
frigorificados/paletizados, da mesma forma, pertencem à atividade comercial, assim, não geram
crédito das contribuições. E inclusive o serviço de inspeção de container também pertence à
atividade comercial, não sendo então essencial ou relevante ao processo produtivo.
O contribuinte informa que contrata serviço de armazenagem, e que dentro desses
serviços se desdobram outros que estão diretamente vinculados ao correto acondicionamento dos
produtos, como: a movimentação, serviços de carga e descarga e operador logístico. Também
alega que sem esses serviços, seria inviável o produto chegar em perfeitas condições ao
consumidor final.
Tendo em vista a essencialidade e relevância desses serviços de armazenamento ao
processo produtivo, decido pela reversão dos serviços mencionados nesse tópico.

2.2.5 Pagamento Mensalidade - Serviço Transporte (genérico) - Serviço Rede de
Comunicação
As autoridades fiscais mantêm a glosa, com as seguintes justificativas:
O pagamento de mensalidade está descrito na planilha apresentada como serviço
prestado pela Bolsa de gêneros alimentícios do Estado do Rio de Janeiro. O serviço tem o intuito
de fomentar o comércio do setor alimentício mediante a criação de ambiente de negócios, logo,
não é insumo do processo de fabricação ou produção de bens da Companhia.
Quanto ao serviço transporte, a planilha apresentada pela contribuinte apenas
informa tratar-se de mercadorias. Todavia, a informação vaga impossibilita aferir a natureza do
serviço.
Serviço de conserto/manutenção rede de comunicação não está inserido no
processo produtivo da Companhia nem mesmo por conta da singularidade da cadeia produtiva ou
por imposição legal.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
27
Conforme mencionado no item de frete sobre produto acabado, o ônus da prova
quanto ao creditamento tributário por restituição, ressarcimento e compensação é do
contribuinte. Na defesa apresentada, não foram instruídos documentação detalhada e descrição
da forma em que ocorrem esses serviços, para a comprovação da caracterização como insumo.
Nesse sentido, mantenha-se a glosa dos itens desse tópico.

2.2.6 Almoço - Eventos - Hospedagem – Administração de Cartões (vale alimentação);
Bebedouros – Rádio Motorola e Bateria - Auto Falante – Lanterna – Telefone -
Fones – Câmeras Fotográficas – Pilhas – Relógio de Parede; e Cimento – Carrinho
de Mão – Tijolo – Conserto de Telhado

Conforme descrevem as autoridades fiscais, os gastos destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção ou fabricação ou de prestação de
serviço não garantem crédito das contribuições em tela.
Note descrição do artigo 176, § 2o, inciso VI, da IN RFB n.o 2.121, de 2022.
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II,
com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21). (...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros: (...)
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;

Nesse sentido, os serviços desse item não podem gerar crédito tributário, uma vez
que não possuem característica de insumo utilizado no processo produtivo do contribuinte. Esses
itens não atendem a essencialidade e relevância nos moldes estabelecidos pelo STJ.
Pelo exposto, mantenha-se a glosa dos itens desse tópico.

3. Itens não objeto de diligência
Conforme mencionado pelo contribuinte na Petição de resposta à diligência, há
itens que foram objeto de solicitação via Recurso Voluntário e que, entretanto, não foram objeto
de diligência. Faz-se então necessário a análises dessas matérias:
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
28

3.1 Bens do ativo imobilizado submetidos a depreciação
Na Petição juntada pelo contribuinte em resposta à intimação da Diligência, é
informado que a Autoridade Fiscal glosou créditos de PIS/COFINS decorrentes da depreciação de
motores e compressores vinculados aos maquinários e equipamentos destinados setor produtivo,
carros hidráulicos, empilhadeiras e outros, de bens adquiridos anteriormente a 01/05/04, por
possuir o entendimento que o aproveitamento é restringido com fundamento no art. 31 da Lei no
10.865/04.
O contribuinte menciona que há repercussão geral do Tema 244, fixado pelo STF,
em que é pacificada a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/04, que limitava o
aproveitamento de crédito decorrente de aquisições de bens para o ativo fixo realizados até 30 de
abril de 2004.
Segue abaixo parte do relatório do Recurso Extraordinário 599.316 do STF, que
gerou a mencionada repercussão geral do Tema 244:
“Recurso Extraordinário 599.316
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 244 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Surge
inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo
imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli (Presidente), Gilmar
Mendes, Luiz Fux e Celso de Mello. Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia
Palmeira de Moura Coelho, Procuradora da Fazenda Nacional; e, pela
recorrida, o Dr. Carlos Eduardo Domingues Amorim. Plenário, Sessão Virtual de
19.6.2020 a 26.6.2020.”

Note-se, entretanto, que esse tema de creditamento dos bens dos ativos
imobilizados submetidos a depreciação não foi objeto de questionamento na Manifestação de
Inconformidade, não havendo então lide sobre essa discussão. Também na Informação Fiscal do
Despacho Decisório e nos anexos em excel das glosas não há informação quanto a esses bens.
Dessa forma, voto por não conhecer do tema bens do ativo imobilizado submetidos
a depreciação, por não ter sido objeto de lide no presente processo.

3.2 Dos produtos adquiridos com alíquota zero e produtos adquiridos com crédito
presumido da agroindústria
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
29
Na Petição de resposta à diligência, o contribuinte cita que esses itens não foram
objeto de diligência, mas que precisam ser analisados, conforme descritivos do Recurso
Voluntário.
No mencionado Recurso, o contribuinte informa que a lei prevê a possibilidade da
apropriação de créditos das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS sobre insumos
isentos, quando estes são revendidos ou utilizados em produtos posteriormente tributados. Traz o
seguinte embasamento nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2 a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
§ 2o. Não dará direito ao crédito o valor: (...)
II. da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição”

O contribuinte traz alguns conceitos tributários no recurso voluntário para concluir
sua análise, conforme abaixo descrito:
“Com relação aos referidos conceitos, observa-se que a não incidência é
caracterizada pelo não enquadramento de um determinado fato à hipótese de
incidência de um tributo. Por sua vez, a imunidade é a limitação ao poder de
tributar imposta pela Constituição Federal.
No que tange à isenção, o art. 176 do CTN prevê que será sempre determinada
por meio de lei ordinária que especifique as condições e requisitos para a sua
concessão.
Assim, no caso da isenção, a não sujeição ao pagamento do tributo é uma
espécie de proteção concedida por lei, ou seja, uma espécie de benefício fiscal
que afasta a exigibilidade do crédito tributário, por meio de lei.
Conclui-se, então, que a isenção é regra legal desonerativa que retira
determinada situação, prevista na norma, do raio de aplicação da lei,
frustrando o surgimento da obrigação tributária.
Feitas estas considerações, observa-se que, quando o § 2o do art. 3o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03 faz menção à aquisição de bens “não sujeitos ao
pagamento” do tributo, somente pode estar se referindo aos três institutos
acima delineados.
Contudo, o referido dispositivo não trata da hipótese de aquisição de bens
sujeitos à alíquota zero, cabendo ao intérprete da lei verificar em qual hipótese
de exoneração que a alíquota zero se enquadra.
Em relação à não-incidência e à imunidade, não há dúvidas quanto à
diferenciação da situação da alíquota zero, pois a situação atingida pela
alíquota zero não está fora da área de incidência e tampouco protegida pela
Constituição Federal.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
30
Ao compararmos o instituto da isenção com a alíquota zero, de imediato
percebe-se que ambas são espécies que exoneram o tributo. (...)
Consequentemente, a simples nomenclatura não pode sobrepor-se aos efeitos
do instituto da isenção. Por conseguinte, quando o legislador submete um
determinado produto à alíquota zero, por neutralizar a obrigação tributária
para fins de incidência de um tributo, ele na verdade o está isentando do
pagamento.
Ao contrário do sustentado pelo v. acórdão recorrido, conclui-se que a alíquota
zero do PIS/Pasep e da COFINS é sim caso de ISENÇÃO, a qual é forma que
exonera o tributo e que só pode ser feita através de Lei Ordinária, do mesmo
modo que as alíquotas do PIS/Pasep e da COFINS só podem ter suas alíquotas
alteradas por lei, em respeito ao princípio da legalidade.
Neste contexto, sendo a alíquota zero do PIS/Pasep e da COFINS instituída por
lei, eis que deve obedecer ao princípio da legalidade previsto no art. 150,
inciso I, da CF/88, e que a ISENÇÃO é forma concedida por lei de exonerar o
tributo, resta configurado o pleno enquadramento da alíquota zero como
isenção, ao menos para fins do PIS/Pasep e COFINS. Assim, a regra do § 2o do
art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que trata da possibilidade de
apropriação de créditos de PIS e COFINS adquiridos com isenção, quando a
saída é devidamente tributada, aplica-se, in totum, às situações definidas
como alíquota zero. (...)
Verifica-se, assim, que a regra estabelecida no § 2o do art. 3o das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, no que tange às hipóteses de aquisição de insumos
isentos e posteriormente utilizados em produtos tributados, deve ser aplicada
em relação à alíquota zero, conforme se verifica no presente caso. (...)
Conclui-se, portanto, que, ao se adquirir um produto favorecido com alíquota
zero, duas são as hipóteses que justificam a apropriação de créditos das
contribuições ao PIS/Pasep e a COFINS: (i) se alíquota zero é caso de isenção o
crédito será devido, desde que o insumo seja utilizado para a fabricação e
revenda de produto tributado (caso da Recorrente); ou (ii) se alíquota zero é
tributada, mas com alíquota zero, utiliza-se a regra geral de apropriação do
crédito das contribuições.
Por fim, a Recorrente demonstrou na Manifestação de Inconformidade que, na
remota hipótese de ser mantido o entendimento quanto a referida glosa, ao
menos os créditos decorrentes de aquisição de produtos agropecuários devem
ser mantidos, uma vez que estão amparados em norma especial que concede
o crédito presumido e que, portanto, se sobrepõe a regra geral contida nas
Leis 10.637/02 e 10.833/03.
No Acórdão à Manifestação de Inconformidade, todavia, é informado que,
excepcionalmente, para os casos de aquisição de bens e serviços isentos, e somente neste caso, as
leis preveem que tal vedação somente se aplica ante a condição de os bens adquiridos serem
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou
não alcançados pelas contribuições.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
31
Sobre esse tema, deve-se ter em conta a Solução de Consulta COSIT no 227 de 2017:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em
relação a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou
sujeitas à incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É
vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação
a bens e serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e
posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como insumo na elaboração de
produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em
operações não sujeitas ao pagamento dessa contribuição. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 10.637/2002, arts. 3o, § 2o, II, e 5o, III.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
– COFINS EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE
CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É vedada a apropriação de
créditos da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações
beneficiadas com isenção e posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados
como insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que
sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento dessa
contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 3o, § 2o, II, e 6o, III.

Conforme descrito na solução de consulta acima, há vedação quanto à apropriação
de crédito de PIS/Cofins de bens e serviços adquiridos sem incidência tributária ou com alíquota
zero, ou mesmo com suspensão da contribuição, independentemente da destinação dos bens e
serviços adquiridos.
O contribuinte destaca que em se tratando de aquisição de produtos agropecuários,
o crédito há de ser mantido, ao menos, no sentido de outorgar o crédito presumido previsto no
art. 8o da Lei no 10.925/04, considerando que, em tratando de lei especial que outorga direito a
determinado crédito, se sobrepões ao disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, como também
ao disposto no art. 1o da Lei no 10.925/04.
A recorrente alega a impossibilidade da aplicação da suspensão obrigatória nas
aquisições de insumos, considerando que em determinados casos não é possível saber a
destinação final do produto adquirido e atestar se serão utilizados nos termos das condições
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
32
previstas para a aplicação da suspensão (se este será tributado ou não na saída). Apenas no
momento da saída final desses bens é que apura o valor das contribuições a ser recolhido aos
cofres públicos, bem como o respectivo crédito presumido a ser apropriado proporcionalmente de
acordo com as saídas tributadas e ou não tributadas e, igualmente, realiza os estornos necessários
de bens com saídas sem tributação, como é o caso de venda de animal vivo.
Por outro lado, note-se análise das autoridades fiscais acerca do tema, conforme
descrição de parte do Acórdão da Manifestação de inconformidade:
Como se vê, o crédito presumido reclamado também tem suas regras, quais
sejam: a) que o adquirente produza mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas à alimentação humana ou animal, nos códigos NCM indicados; b) o
bens devem consistir de insumo; b) devem ser “adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física”.
Da análise da listagem dos bens glosados – Planilha Aliq Zero ou NT do arquivo
GLOSAS 01-2012.xlsx - vê-se claramente que esses requisitos não se
confirmam, notadamente a condição de serem insumos utilizados na produção
de bens de origem animal ou vegetal destinados a alimentação humana (pela
descrição do bem) e adquiridos de pessoa física (participantes com CNPJ). (...)
A autoridade fiscal relata que a contribuinte à época dos fatos adquiria bovinos
vivos (posição 01.02 da NCM – animais vivos da espécie bovina) e produzia e
exportava produtos classificados na subposição 0201.3000 (OUTS CARNES
BOV. DESOSS. FRESC OU REFRIG.). Assim, considerando que a contribuinte
industrializava os bovinos vivos que adquiria, consiste de “pessoa jurídica
mencionada no inciso II do caput do art. 32”, da Lei no 12.058/2009,
enquadrando-se, portanto, também no disposto no art. 34, §1o, da Lei no
12.058/2009, que vedava a apuração de crédito presumido sobre a aquisição
de carnes por pessoa jurídica que industrializasse os bovinos vivos que
adquirisse. Portanto, os valores presentes na EFD-Contribuições relativos a
créditos que fossem relativos à aquisição de carnes foram ser glosados, porque
este crédito era vedado na situação da contribuinte.
No que tange à IN RFB no 977/2009, a autoridade fiscal informa: - foram
adquiridos no 1o trimestre bens que se enquadram na suspensão obrigatória
do art. 2o, não sendo possível haver créditos à alíquota de 1,65% para a
Contribuição para o PIS/Pasep ou de 7,6% para a Cofins;
- a contribuinte não faz jus ao crédito de que trará o art. 6o, uma vez que se
enquadra na vedação de seu parágrafo único, da forma acima descrita em
relação ao art. 34, §1o da Lei 12.058;
- em relação ao crédito presumido do art. 5o, a contribuinte incorreu na
vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação de
venda de bens da posição 01.02, com CFOP 5101 e 5102, descrição “BOI VIVO
ABATE MISTO” ou “NOVILHA VIVA ABATE MISTO”; todas as vendas foram
realizadas pela filial 01.838.723/0096-98 e foram realizadas para um mesmo
comprador, SADIA S.A., filial CNPJ 20.730.099/0053-15, que, apesar de ser
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
33
subsidiária integral da contribuinte à época dos fatos, com esta não se
confundia.
Informa, ainda, que a contribuinte foi intimada pela Intimação SEORT/EAC2 no
2016/588, a esclarecer como se operava o controle diferenciado de estoques e
de registro dos créditos - previsto no artigos 14 e 15 da IN RFB 977/2009 - e
quais as contas contábeis que foram utilizadas. E que esta respondeu (fl. 112)
que “quanto ao controle diferenciado de estoques, não há como segregar as
aquisições dos bois vivos...”. Acrescenta que a interessada também não
apresentou qualquer consulta ou medida judicial que pudesse justificar seu
procedimento diante de tal obrigação imposta pela legislação. Conclui que,
tendo em vista a obrigação de interpretação literal da legislação, uma vez não
cumprida a obrigação acessória, o crédito presumido relativo à IN RFB no 977
não é passível de apuração.

Primeiramente, quanto à aquisição com alíquota zero, pela interpretação
mencionada acima, ficaria assegurado o direito ao crédito em relação a aquisição de bens ou
serviços isentos somente nos casos de estes serem revendidos ou aplicados em produtos ou
serviços de cujas vendas resulte pagamento de contribuição.
Para o caso em questão que se trata de aquisição com alíquota zero, não é prevista
a apropriação de crédito de PIS/Cofins. Por esse motivo, voto pela glosa dos créditos sobre as
aquisições de produtos adquiridos com alíquota zero.
Quanto ao crédito presumido sobre agronegócio, deve-se notar que foi
demonstrada a ausência de “controles de estoque diferenciados”. Pela explicação da recorrente,
devido ao tamanho e diversidade de suas operações, ela realiza o registro do crédito presumido
no momento da entrada das mercadorias adquiridas com suspensão do PIS/Cofins que geram
direito ao referido crédito. Sua justifica é que não possuí condições de segregar previamente quais
insumos serão utilizados em cada produto e que irão gerar ou não o crédito. Somente quando da
saída final desses bens é que a recorrente apura os tributos a serem recolhidos.
Essa falta de “controle de estoques diferenciados” foi trazida pelas autoridades
fiscais como impeditivo ao reconhecimento do crédito, pelo não cumprimento das regras
estabelecidas pela legislação tributária. Notadamente, conforme já mencionado em outro tema do
presente caso, é do contribuinte o ônus da prova nos casos de compensação, restituição e
ressarcimento.
Ainda sobre o crédito presumido sobre agronegócio, urge verificar que há na
legislação diversos requisitos para sua configuração. Note-se, primeiramente, que conforme
descrição do art. 34, §1o, da Lei no 12.058/2009, é vedada a apuração do crédito presumido nas
aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrializa ou revende os produtos classificados em
determinadas posições da NCM. Note-se que entre as NCMs mencionadas como proibitivas há a
de posição 01.02 da NCM (animais vivos da espécie bovinos). Pelo demonstrado pela fiscalização,
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
34
a recorrente industrializava bovinos vivos na época dos fatos, o que configura impossibilidade de
apuração de crédito presumido.
Adicionalmente, o art. 56, §1o, da Lei no 12.350/2010 veda a apuração de crédito
presumido nas aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrializa ou revende produtos de
determinadas posições de NCM 01.03 (animais vivos da espécie suína) e 01.05 (animais vivos da
espécie galos, galinhas, patos, gansos, perus, entre outros). Note-se que o contribuinte de fato
industrializa bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 do NCM, conforme descrito
pela fiscalização.
Pelo exposto, deve-se concluir que, quanto aos créditos presumidos da
agroindústria, há as vedações legais citadas acima à situação do contribuinte, o que demonstra
que não foram obedecidos os requisitos necessários para o creditamento. Por isso, voto pela glosa
dos créditos presumidos da agroindústria.

4. Conclusão
Como resumo dos itens acima, voto por dar provimento parcial, com reversão da
glosa dos seguintes itens: Paletes, filme Stretch, Sacos Big Bag e Fita Adesiva; Troca e Reforma de
Paletes; Serviço de Movimentação (Cross Docking); e Serviço de Movimentação entrada/Saída -
Serviço de Carga/Descarga Paletizada/Frigorificada - Serviço de Inspeção de Container.
Voto também pela reversão da glosa dos itens consumidos no processo produtivo
identificados na diligência.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

VOTO VENCEDOR
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, redatora designada
Divergindo respeitosamente do voto vencido, entendo que a decisão de primeira
instância, referente ao item 2.2.4 - Serviço de Movimentação entrada/Saída - Serviço de
Carga/Descarga Paletizada/Frigorificada - Serviço de Inspeção de Container, deva ser mantida.
O Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos repetitivos pelo Superior
Tribunal de Justiça, firmou a orientação de que o conceito de insumo, para fins de creditamento
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.635 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903449/2013-91
35
de PIS e COFINS, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e da relevância.
Todavia, é importante destacar que o referido precedente não afastou a necessidade de
observância estrita às hipóteses legais de creditamento previstas nos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
A análise de essencialidade e relevância não opera de forma autônoma, devendo
sempre ser realizada dentro dos limites traçados pela legislação de regência. Em outras palavras,
mesmo que determinado gasto possa ser considerado útil, necessário ou relevante à atividade
empresarial, não há direito ao crédito quando inexistir previsão legal que o enquadre como
insumo ou como uma das demais hipóteses de creditamento admitidas em lei.
No presente caso, os serviços de Movimentação de Entrada/Saída, Carga e Descarga
Paletizada/Frigorificada e Inspeção de Contêiner, ainda que possam ser considerados relevantes
para viabilizar a venda dos produtos, não geram direito ao creditamento das contribuições. Isso
porque tais dispêndios não encontram amparo nas hipóteses legais de creditamento previstas nos
arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Com efeito, esses serviços:
1. não se enquadram como insumo para fins de PIS/COFINS, nos termos do inciso II do art. 3o
das referidas leis, uma vez que se situam após a conclusão do processo produtivo,
relacionando-se à logística de produtos já acabados; e
2. também não se enquadram como despesas de armazenagem ou frete na operação de
venda, nos termos do inciso IX do art. 3o das mesmas leis, pois não se referem ao
transporte do estabelecimento vendedor ao comprador.
Diante do exposto, voto por manter a glosa efetuada, por ausência de previsão legal
para o creditamento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 2118
DF CARF MF
Original